Tribunal: STF
Processo: HC 229143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Monteiro e outra em favor de Evandro Fermino Liberato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 781.834/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 15)



     Embora não relatado pelos impetrantes, colho dos autos que o paciente, preso preventivamente em 10.5.2022, foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 2, p. 16)



     Os impetrantes afirmam (eDOC 1) que a reincidência e as circunstâncias do crime não seriam sinônimos de periculosidade do paciente ou demonstração de gravidade concreta do delito, aptas a fundamentar a cautelar pessoal. (p. 4)



     Sustentam que tais motivos “se prestariam a justificar qualquer outra decisão de decretação da prisão preventiva” e que não teria sido devidamente ponderada a alegação do paciente de ter agido em legítima defesa. (p. 5)



     Acrescem que o paciente estaria há mais de 7 anos sem cometer crimes, antes do fato ora referido. (p. 7)



     Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 8)



     Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que após travar uma discussão com a vítima - que estava embriagada e desarmada - o paciente desferiu golpes de faca que a atingiram na região do nariz e abdômen, que foram a causa de sua morte, demonstrando risco ao meio social.



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o agravante possui condenação anterior pela prática do crime de lesão corporal qualificada e ostenta registros anteriores pelos delitos de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, furto, receptação, ameaça, alguns destes ainda em apuração. Tais circunstâncias denotam a contumácia na prática de crimes, em especial contra à pessoa”. (eDOC 2, p. 21)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Veja-se trechos da decisão do STJ:



    (...)



    Cumpre destacar que o agente sofreu condenação pelo crime de lesão corporal qualificada por fatos praticados em 2015, mas cujo trânsito em julgado se deu somente em 2020, não tendo sequer iniciado o cumprimento da pena quando da suposta prática do delito ora em apuração.



    (...)



    Ora, a gravidade concreta do delito supostamente praticado também foi devidamente salientada pelo julgador da origem. O cenário fático-probatório apresentado dispensa maiores argumentos para chancelar a manutenção da segregação cautelar, cabendo enfatizar que o modus operandi empregado pelo apelante, em tese, é grave, porque teria agido com frieza e significativo grau de indiferença para com a vida alheia, ao atingir a vítima com golpes de faca, enquanto estava embriagada e desarmada. Logo, todas essas circunstâncias denotam a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente como forma de garantia da ordem pública, em sintonia com precedente do Superior Tribunal de Justiça." (fls. 26/29)



    (...)



    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o agravante possui condenação anterior pela prática do crime de lesão corporal qualificada e ostenta registros anteriores pelos delitos de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, furto, receptação, ameaça, alguns destes ainda em apuração. Tais circunstâncias denotam a contumácia na prática de crimes, em especial contra à pessoa. (eDOC 2)



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Quanto à alegação de legítima defesa, para acolher o pedido do impetrante, seria necessária nova instrução processual, expediente inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente